Tribunal: CARF
Processo: 12259.003379/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12259.003379/2009-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.692 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE.
DESCABIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELA
TURMA.
O descabimento do recurso de ofício na hipótese em que a decisão recorrida
estiver fundamentada em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal é
questão processual a ser dirimida pela Turma, sendo incabível julgamento
monocrático pelo Presidente do colegiado em sede de exame de
admissibilidade de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno ao
colegiado de origem, para apreciação do conhecimento do Recurso de Ofício, à luz do disposto
no inciso VI, do art. 27, da Lei 10.522/2002.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo autuado e pelo
solidário GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA em face do acórdão 2402-007.030, de
recurso de ofício, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para
que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (i) conhecimento do recurso de ofício; (ii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.003379/2009-11
Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.692 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.003379/2009-11

existência de pagamentos antecipados parciais (art. 150, § 4o, do CTN); e (iii) inexistência de
fraude ou simulação (art. 150, § 4o). Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
No caso de lançamento por homologação em que não há antecipação de pagamento ou
em resta evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial para a Fazenda Pública efetuar o lançamento se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do recurso de
ofício. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Wilderson Botto,
Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que não conheceram do recurso.
Na sequência, também por voto de qualidade, rejeitouse proposta de conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil confirmasse a existência de recolhimentos efetuados pela contribuinte,
sendo vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (autor da proposta),
Wilderson Botto, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior. No mérito,
novamente por voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso de ofício,
reconhecendo-se a ocorrência da decadência até a competência 11/2001, inclusive, com
a devolução dos autos para a DRJ para apreciação das questões de mérito referentes ao
período não atingido pela decadência. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci, Wilderson Botto, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que
negaram provimento ao recurso de ofício.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados, a cargo da empresa e as devidas
a outras entidades e fundos (terceiros), tendo em vista que teria contratado empregados através
de pessoas jurídicas interpostas.
Em seu recurso especial, os sujeitos passivos basicamente alegam que:
Primeira matéria
- conforme acórdão paradigma 1402-001.942, é incabível recurso de ofício quando a
decisão estiver fundamentada em Súmula Vinculante do STF;
Segunda matéria
- conforme acórdãos paradigmas 2401-002.924 e 9202-005.293, existindo recolhimento
antecipado sobre os fatos geradores, a decadência deve ser aplicada a luz do art. 150,
§4o. do CTN. Para fins de caracterização de existência ou não de recolhimento
antecipado, deve-se considerar o total da remuneração dos empregados, considerando-
se, assim, como antecipação os recolhimentos efetuados para os segurados cujo vínculo
empregatício já havia sido reconhecido pela autuada;
Terceira matéria
- conforme acórdãos paradigmas 9202-004.351 e 2401-002.929, a mera desconsideração
de contratos firmados com pessoa jurídica para prestação de serviços que caracterizam
vínculo empregatício não é suficiente para se presumir a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação para fins de aplicação do art. 173, I do CTN.
O recurso especial da PLURIS PARTICIPAÇÕES LTDA (SIGLA SISTEMA
GLOBO DE GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA) não foi conhecido por intempestividade.
O exame de admissibilidade é definitivo neste ponto.
Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.692 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.003379/2009-11

A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso de ofício, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que
deve ser conhecido.
2
Conhecimento do recurso de ofício
Discute-se nos autos se é incabível recurso de ofício por aplicação do art. 27, VI,
da Lei 10522/02, segundo o qual não cabe tal recurso nas hipóteses em que a decisão estiver
fundamentada em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal. O acórdão de
impugnação está fundado na Súmula Vinculante 8/STF, razão pela qual os sujeitos passivos
afirmam que a Turma a quo não poderia ter conhecido do recurso da DRJ.
Analisando-se a decisão recorrida, verifica-se que a Turma, por voto de qualidade,
conheceu do recurso. O voto condutor do acórdão recorrido, contudo, limitou-se, no
conhecimento, ao exame do limite de alçada, não tendo feito qualquer consideração acerca do
citado art. 27, VI, retro mencionado:
Como visto no relatório acima, trata-se de recurso de ofício apresentado pelo órgão
julgador de primeiro grau, nos termos do art. 1o, da Portaria MF no 3, de 3/1/08, uma
vez que a decisão proferida resultou na exoneração de contribuições previdenciárias e
encargos de multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Pois bem, segundo se extrai do Discriminativo Sintético de Débito (DSD) de fls. 180 a
205, o montante exonerado do crédito (excluída a competência 12/2002) corresponde a
R$ 10.801.797,72, da seguinte forma:
[...]
Dessa forma, tendo em vista que o atual limite de alçada, previsto no art. 1o da Portaria
MF no 63, de 9/2/17, corresponde a R$ 2.500.000,00, conheceremos do recurso de
ofício.
Ante a inexistência de enfrentamento acerca de tal óbice processual, o sujeito
passivo opôs embargos de declaração, os quais, todavia, foram liminar e monocraticamente
rejeitados pelo ilustre Presidente de Turma. O fato de a decisão da Turma, quanto ao
conhecimento, não ser unânime e a circunstância de terem sido opostos embargos de declaração
realmente demonstram o prequestionamento da matéria pelo sujeito passivo, o que inclusive
consta textualmente no exame de admissibilidade, à efl. 2620.
Entretanto, vê-se que a aplicabilidade ou não do referido art. 27, VI, foi decidida
apenas por decisão monocrática do Presidente de Turma, o qual, sob a alegação de rejeitar os
embargos, em verdade os acolheu, mas sem efeitos infringentes. Com efeito, e como se vê na
Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.692 - CSRF/2a Turma
Processo no 12259.003379/2009-11

transcrição abaixo, o ilustre Presidente explicitou as razões pelas quais seria inaplicável o art. 27,
VI:
Segundo os embargos, a decisão embargada teria se omitido ao deixar de justificar a não
aplicação do art. 27, da Lei 10.522/02, uma vez que a decisão de primeira instância foi
fundamentada na Súmula Vinculante no 8, do STF.
Acontece que o recurso de ofício não se opôs à citada súmula do STF, mas sim foi
interposto em razão do montante do crédito exonerado, que ultrapassou o limite de
alçada. Lembrando que ao se aplicar o entendimento estabelecido pela Suprema Corte, a
Turma Julgadora a quo poderia exonerar um crédito maior ou menor, dependendo do
critério utilizado na definição do marco temporal para fins de decadência (art. 150, § 4,
ou art. 173, inciso I, ambos do CTN). Desse modo, o recurso de ofício teve por fim
propiciar um reexame quanto ao critério utilizado.
Logo, não havia porque a decisão embargada ter se pronunciado quanto a não aplicação
do art. 27, da Lei 10.522/02, em especial pelo fato de que não havia, nos autos, qualquer
questionamento a respeito.
Como dito, muito embora o ilustre Presidente tenha concluído por rejeitar os
embargos, na fundamentação o despacho de admissibilidade dos embargos acabou por esclarecer
o conteúdo da decisão embargada acerca do conhecimento do recurso de ofício e do porquê seria
inaplicável o óbice processual previsto na Lei 10522/02.
No entanto, e como se trata de decisão monocrática, inexiste decisão formalizada
pela Turma a respeito desse ponto, mesmo após terem sido opostos embargos de declaração para
o necessário suprimento pelo Colegiado a respeito da matéria. Em sendo assim, dou parcial
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, a fim de determinar o retorno dos autos à
Turma de origem, para que julgue e explicite todos os pontos relativos ao conhecimento do
recurso de ofício, em especial a inaplicabilidade do art. 27, VI, da Lei 10522/02.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial
dos sujeitos passivos, a fim de determinar o retorno dos autos à Turma de origem, para que
julgue e explicite todos os pontos relativos ao conhecimento do recurso de ofício, em especial a
inaplicabilidade do art. 27, VI, da Lei 10522/02.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital